Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento de testemunha policial e de imagens do local dos fatos.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória quando o acervo probatório demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
3. Prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. Precedente do STJ.
4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
5. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas em abstrato.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas aplicadas.